Tribunal: TJDFT
Processo: 0739179-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739179-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HILMA ALMEIDA DO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 141635121, na origem) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido por Hilma Almeida da Amaral, rejeitou a impugnação manejada pelo Agravante manter o IPCA-E como índice de atualização da dívida. Alega, em resumo, que o índice de atualização monetária aplicável é a TR, porquanto indevida a prevalência da atual posição do e. STF no julgamento do RE n.o 870.947, na sistemática da repercussão geral, em detrimento da coisa julgada firmada no título executado. Defende ser aplicável ao caso a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo no. 905 do STJ, no ponto em que determina a manutenção do índice de correção monetária na forma especificada na decisão transitada em julgado. Aduz que a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos nos processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória, conforme tese de repercussão geral do STF de n.o 733. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque os argumentos contidos na peça recursal sobre o risco de demora não se pautam na possibilidade de prosseguimento do processo com consequente expedição de RPV, mas em suposições de natureza genérica que não denotam risco de perecimento de direito. Ademais, o d. magistrado condicionou a eficácia da decisão agravada à preclusão, in verbis: “Logo, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito (...)". Dessa forma, não se evidencia o perigo de dano alegado pelo Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. Intime-se o Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator